Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702886-75.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES E VENDEDORES DE CÃES E GATOS DE RAÇA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO (ACVG) APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL, VENDEDORES DE ANIMAIS DOMESTICOS DA FEIRA DOS IMPORTADOS DE BRASILIA, CAROLINA MOURAO ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES E VENDEDORES DE CÃES E GATOS DE RAÇA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO (ACVG) impugnando sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na Ação Popular No PJE 0702886-75.2018.8.07.0018, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para cominar a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de venda de animais domésticos em vias, praças ou logradouros públicos do Distrito Federal, notadamente nas imediações da Feira dos Importados, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a ser paga pelo particular flagrado na prática da conduta proibida, sem prejuízo da imediata apreensão dos animais submetidos ao comércio ilegal. Cominou também aos órgãos públicos competentes a obrigação de empreender fiscalização suficiente, de modo a manter a coibição e o sancionamento da conduta proibida, inclusive para fins de execução das astreintes acima fixadas, e apreensão dos animais submetidos à exposição nos locais públicos inadequados para tais fins, tais como definidos pelo art. 70 do Código Sanitário do DF. Julgou improcedente o pedido de cominação de indenização por danos morais. Na decisão de ID 17106455, apreciando embargos de declaração opostos pela ora apelante, considerando que a embargante fora excluída da relação processual a seu próprio pedido, afirmando que não tem legitimidade para ser parte, não se conheceu dos aclaratórios opostos por terceiro excluído da relação processual, e restou condenada a associação embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de dez salários mínios (art. 81 §2o, do CPC). Em síntese, na origem foi ajuizada ação popular (ID: 17105569) por Carolina Mourão Albuquerque contra a Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS), Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal (SEMA), Administração Regional do Setor de Abastecimento e Indústria (SIA), Distrito Federal e os Vendedores de Animais Domésticos da Feira dos Importados de Brasília, objetivando a proibição da venda de cães e gatos nas imediações da feira dos importados de Brasília com a imediata retirada dos comerciantes, e que seja determinado ao Distrito Federal a realizar a fiscalização da feira, e condene os comerciantes ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos. Inconformada, e mesmo tendo sido excluída da relação processual a seu próprio pedido, afirmando que não tem legitimidade para ser parte, por decisão interlocutória preclusa; a Associação dos Criadores e Vendedores de Cães e Gatos da Feira dos Importados de Brasília (ACVG) interpôs apelação (ID: 17106458) suscitando, preliminarmente, a suspeição do Julgador de primeira instância, vez que teria enviado e recibo mensagens eletrônicas com a recorrida; no mérito, sustentou a violação ao princípio da congruência, pois entendeu que a r. sentença não teria observado os limites impostos pelos pedidos formulados pela recorrida. Afirmou que a demanda popular promovida pela recorrida com a indevida inserção da recorrente configura má-fé, pugnando, ao final, pela reforma da r. sentença a fim de reconhecer a suspeição do juízo, afastar a condenação por litigância de má-fé aplicada a recorrente ou, subsidiariamente, declarar a violação ao princípio da congruência é, aplicando a teoria da causa madura, julgar a demanda sob o prisma do Código Sanitário do Distrito Federal e aplicar a recorrida as custas processuais em virtude da má-fé. Contrarrazões de ID 17106463. Parecer Ministerial (ID 18009573) pelo parcial conhecimento do apelo. É o relatório. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O apelo em apreço, interposto por parte excluída da relação processual por força de decisão acolhendo preliminar por ela mesma suscitada, não ostenta sequer a barreira da cognoscibilidade. Em reforço, o Ministério Público do DF, em seu parecer, de ID 18009573, reconheceu a ausência de interesse da recorrente, excluída do processo por ilegitimidade passiva na decisão de ID 17106282, acolhendo preliminar sustentada por ela mesma, faltando-lhe interesse recursal, um dos pressupostos recursais. Estando a relação jurídica processual extinta referente à apelante, não há, no caso em deslinde, sequer interesse recursal e legitimidade a justificar a interposição do presente recurso a fim de atacar a decisão no tocante à suposta violação ao princípio da congruência pelo julgador de origem ou a possível existência de má-fé da recorrida quando não impugnou, oportunamente, a decisão interlocutória que a excluiu da lide na forma do art. 1009 §1o do CPC. Nesse sentido, corroborando o não conhecimento do recurso interposto pela parte excluída do processo, cito: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. PARTE EXCLUÍDA DO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO (30%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. 1. Se na emenda à inicial a parte foi excluída da demanda, não se conhece do recurso por ela interposto.(...) 3. Recurso do Banco Bradesco S.A. não conhecido. Apelo do Banco do Brasil S.A. não provido. Recurso da parte autora provido. (TJ-DF 20170110058603 DF 0001897-98.2017.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 19/06/2019, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2019 . Pág.: 444/448) APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO. PRECLUSÃO. PARTE ILEGÍTIMA PARA APELAR. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERMUTA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. 1. Conforme dispõe o inciso VII do art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra a decisão que exclui o litisconsorte cabe agravo de instrumento. Preclusa a decisão interlocutória, o litisconsorte excluído não é parte legítima para recorrer contra a ausência de imposição de multa por litigância de má-fé ou para pugnar a fixação de honorários em seu favor. Recuso de apelação não conhecido.(...) 6. Recurso de parte excluída por decisão interlocutória não conhecido. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar os honorários de sucumbência, embora por outros fundamentos. (Acórdão 1132928, 00017784020178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos Além disso, há também outro óbice processual, conforme exigência do art. 1007, do CPC, que ressalta: no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. A apelação foi interposta sem a comprovação do pagamento do preparo. A apelante, que teve indeferido o pleito de gratuidade da Justiça (agravo de instrumento PJE 0706114-15.2018.8.07.0000), não cuidou de efetivar o pagamento do preparo respectivo, oportunamente. O art. 10 da Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965, que determina que "as partes só pagarão custas e preparo a final", não tem aplicação em relação aos réus na ação popular, e beneficia apenas a parte autora. Com o advento da Constituição Federal de 1988, a isenção, que antes parecia se estender a todos os litigantes, restringiu-se ao autor popular: Art. 5o. LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A disciplina do art. 10, portanto, em relação aos réus, foi revogada e não há pagamento de custas e preparo ao final. Ao autor é concedido o direito de litigar sem nenhum ônus, exceto se ficar comprovada a sua má-fé, caso em que responderá pela sucumbência. O réu, por outro lado, fica subordinado ao regramento geral estabelecido no CPC. Essa é a lição de J. M. Othon Sidou: 248 – No propósito de facilitar a tarefa social do autor popular, o art. 10 estabelece que "as partes só pagarão custas e preparo ao final". O princípio é modificativo da regra processual ortodoxa, mantida no art. 19 do Código, ao dispor que às partes cabe prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e ao prevenir, no § 1o, que o pagamento será feito por ocasião de cada ato processual. Mas, em todo caso, está revogado pela Constituição, que, ao consagrar no art. 5o, item LXXIII, a ação popular, deferiu ao autor isenção de custas judiciais, salvo se agiu com comprovada má-fé. (grifou-se) (Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular – as garantias ativas dos direitos coletivos. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 369) No mais, é cediço que a apelação interposta contra a sentença na ação popular segue o regime de pressupostos previstos no Código de Processo Civil. Hely Lopes Meirelles ensina: As sentenças proferidas em ação popular são passíveis de recurso de ofício e apelação voluntária [...]. [...] A apelação voluntária cabe tanto da sentença que julgar procedente ou improcedente a ação como da decisão que der pela sua carência. Terá sempre efeito suspensivo e seguirá a tramitação comum prevista no Código de Processo Civil, com a só peculiaridade de que, no caso de improcedência ou carência de ação, poderá ser interposta tanto pelo vencido como pelo Ministério Público ou por qualquer cidadão. (grifou-se) (Mandado de segurança etc. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 154/155) . Especificamente sobre o preparo, Rodolfo de Camargo Mancuso esclarece: No mais, não há maiores particularidades para a interposição da apelação na ação popular, aplicando-se, subsidiariamente (art. 22 da LAP), o que no CPC se dispõe acerca dos pressupostos de admissibilidade: prazo (15 dias – art. 5208); preparo (art. 511, redação da Lei 9.756/98); regularidade de representação (art. 514); possibilidade de adesão (art. 500, II, redação dada pela Lei 8.038/90). (grifou-se) (Ação popular – proteção do erário, do patrimônio público, da moralidade administrativa e do meio ambiente. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 280) O Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que a isenção, na forma conferida pela Constituição Federal de 1988, não pode ser estendida à parte ré: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. LEI 7.347/85. 1. Diz o artigo 18 da Lei 7.347/85: "Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado custas e despesas processuais". 2. A jurisprudência desta Casa tem oferecido uma interpretação restritiva ao privilégio processual, limitando-o ao autor da ação, tal como ocorre na ação popular. Na verdade, não se mostra razoável estender o benefício àqueles que se encontram no pólo passivo da relação processual. Seria fora de propósito, no caso concreto, dar incentivo àquele que é condenado por improbidade administrativa, causando danos à sociedade. 3. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (grifou-se) (RESP n. 193815/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 24-8-2005) Seguem outros julgados sobre o tema, precedentes com declaração de deserção em apelações interpostas em sede de ação popular: APELAÇÃO - FALTA DE PREPARO - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO POPULAR – NÃO SE CONHECE DO RECURSO VOLUNTÁRIO, À FALTA DO SEU PREPARO. SE NÃO SE COMPROVA ATO LESIVO A PATRIMÔNIO DE ALGUMA DAS ENTIDADES INDICADAS NO ART-1 DA LEI-4717, MANTEM-SE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Acórdão 42972, ROF48387, Relator: GUIMARÃES SOUZA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/1987, publicado no DJU SEÇÃO 2: 16/12/1987. Pág.: 1) AÇÃO POPULAR - RECURSO ADESIVO – AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - APLICABILIDADE DO ARTIGO 500, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO CÍVEL – LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 1998 – HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA LESIVA AO ERÁRIO PÚBLICO – NULIDADE – CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI 4.717/65 – RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS. (grifou-se) (AC n. 2006.046512-5, de Ipumirim, rel. Des. Cláudio Barreto Dutra, j. 16-3-2008) ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO MUNICIPAL. AÇÃO POPULAR. PERDA DO OBJETO. ILEGALIDADE. DANO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não efetuado o preparo, não é de ser conhecido o recurso pela deserção.(...) Recurso de Pedro Henrique Bertolucci não conhecido. Recurso do Município de Gramado desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário. (grifou-se) (AC e RN n. 70030232227, rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 25-6-2009) A comprovação do preparo dos recursos deve ser efetuada simultaneamente com o seu protocolo, mesmo que ainda reste prazo do lapso previsto para a interposição do inconformismo. Com a interposição do recurso, sem a prova de recolhimento do preparo, ocorre a preclusão consumativa, pois o ato processual, embora complexo, é único e não pode ser executado em etapas. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, ocorreu a deserção como bem ponderou em sede de contrarrazões a autora da ação popular na petição de ID 17106463. Assim, pela ausência do preparo impõe-se a aplicação da pena de deserção ao caso (art. 1.007 “caput”, do CPC). Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do apelo por deserção, ilegitimidade da parte recorrente e ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, c/c art. 485 IV e VI, e o art. 1.007 “caput”, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator